Tribunal: TJMT
Processo: 0000837-24.2014.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000837-24.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), DELCIO EDUARDO MENDEL - EPP - CNPJ: 01.725.597/0001-02 (APELADO), DELCIO EDUARDO MENDEL - CPF: 251.367.639-49 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SUSPENDENDO O PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 921, §1o, DO CPC. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Civil interposto por Banco Bradesco em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT na ação de execução de no 0000837-24.2014.8.11.0021, que reconheceu a existência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito
. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro no reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 921, §1o, do CPC estabelece que, na hipótese de não localização do executado ou de bens penhoráveis, o juiz deve suspender a execução por um ano, período no qual a prescrição também se encontra suspensa. No caso concreto, não houve a decisão de suspensão nos termos legais antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

4.

Ademais,
não houve inércia do credor, tendo inclusive peticionado requerendo a citação por meio do whatsapp, todavia o pleito sequer foi analisado pelo juízo de origem.

5.

O reconhecimento da prescrição intercorrente sem a devida observância dos requisitos legais configura “error in judicando”, tornando necessária a anulação da sentença para permitir o regular processamento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida após a prévia suspensão da execução pelo prazo de um ano, conforme previsto no art. 921, §1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, §1o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto pelo
Banco Bradesco
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT na ação de execução de no 0000837-24.2014.8.11.0021, que reconheceu a existência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

A parte apelante requer a reforma da sentença argumentando em que:
1)
não ficou inerte; 2
)
o juízo de origem não apreciou o pedido de citação por whatsapp.

Sem contrarrazões.

Ao final requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular processamento da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Banco Bradesco
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT na ação de execução de no 0000837-24.2014.8.11.0021, que reconheceu a existência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

A magistrada de origem reconheceu a prescrição intercorrente nos seguintes termos:

“[...] Na hipótese, a exequente
não obteve êxito
na tentativa de localizar DELCIO EDUARDO MENDEL - EPP e outros ou bens passíveis de penhora. Ou, então, em
efetivar
a constrição de eventual bem penhorado (
apta a interromper a prescrição
).

Logo, considerando-se o lapso temporal de mais de
três anos
desde a não localização do devedor ou ausência de constrição efetiva de bens ou valores sem a demonstração de prejuízo pela exequente,
RECONHEÇO
a incidência da prescrição [...]” (Id. 239775154)

O art. 921, §1o do CPC dispõe que
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Todavia, no caso dos autos não foi proferida a decisão de suspensão da execução, de forma que o juízo de origem ocorreu em “error in judicando”.

Como se não bastasse, verifico que não houve inércia do credor, tendo inclusive peticionado requerendo a citação por meio do whatsapp; todavia, o pleito sequer foi analisado pelo juízo de origem.

Portanto, no caso dos autos, não há falar em prescrição intercorrente.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025